Tribunal: TJSP
Processo: 2093968-50.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução – Cumprimento de sentença. Alegação de impenhorabilidade do imóvel rural. Decisão agravada que a rejeitou. Irresignação dos executados. A impenhorabilidade foi pleiteada com base no disposto no artigo 833, inciso VIII do CPC e artigo 5o, inciso XXVI da Constituição Federal. Matéria não apreciada na origem. Agravo provido".